Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704996-70.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ÉRIKA REJANE BARROS DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO. POSTERIOR CANCELAMENTO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao analisar as provas colacionadas aos autos, o juízo de origem, em atendimento ao livro convencimento motivado, lançou suas conclusões devidamente fundamentadas, de maneira que o mero inconformismo da parte não configura cerceamento de defesa e sim matéria de mérito. 2. Tendo o requerimento de trancamento de matrícula sido cancelado, por meio de novo requerimento da própria estudante, essa tinha ciência de que o vínculo contratual com a instituição de ensino permanecia ativo, inexistindo fato impeditivo do direito da autora em cobrar as mensalidades inadimplidas. 3. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque, tendo a recorrida apresentado informações insuficientes ou inadequadas relacionadas com o trancamento/cancelamento da matrícula, resta caracterizada a falha na prestação de serviços educacionais; b) artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, defendendo a tese de que o termo inicial para a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de sua citação válida. Em relação ao tema do item “a” supra, suscita divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado do STJ. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 14 do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 48461065 – Págs. 6/8 sobre a suposta falha na prestação de serviços educacionais, verbis: A despeito das alegações de que não lhe foi informado o correto trâmite para o trancamento da matrícula, percebe-se que todo o procedimento se encontra devidamente previsto no contrato celebrado entre as partes, assinado pela apelante, senão vejamos (ID 42815168, fl. 5): PARÁGRAFO PRIMEIRO Para o trancamento: a) Manifestar seu desejo expresso por requerimento protocolado na Central de Atendimento ao Aluno do CONTRATADO, além de apresentar outros documentos objeto de exigências legais, respeitando os prazos estabelecidos pelo CONTRATADO; b) Estar em dia com o pagamento das mensalidades escolares, inclusive com a parcela referente ao mês do requerimento; c) Não possuir demais pendências financeiras e demais emolumentos, inclusive com a Biblioteca; d) Respeitar os prazos previstos no Calendário Acadêmico. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para o cancelamento: a) Protocolar requerimento na Central de Atendimento ao Aluno do CONTRATADO, a fim de que seja cessada a prestação de serviços educacionais, dispensando-se, a partir da data do protocolo, o pagamento das parcelas contratuais vincendas; b) Observar as alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do parágrafo anterior. PARÁGRAFO TERCEIRO: Não sendo observadas as condições acima estipuladas, ficará o CONTRATANTE obrigado ao pagamento dos serviços relativos aos meses subsequentes, até o término do semestre letivo, em face da impossibilidade do CONTRATADO programar-se para a utilização da vaga. Nesse contexto, de fato, em 21 de agosto de 2015, às 16h36, por meio do protocolo no 0057481/2015 (ID 42815629, fl. 1), a apelante solicitou o trancamento de matrícula, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela gravidez avançada. Ocorre que, no mesmo dia, às 17h28, por meio do protocolo no 0057500/2015, também em requerimento de próprio punho, a apelante solicitou o cancelamento do protocolo no 0057481/15 (ID 42815629, fl. 2). A apelante alega que, apesar de insistir no trancamento ou cancelamento da matrícula, a apelada direcionou seu requerimento para um “regime domiciliar”, de forma que não houve ‘desistência do trancamento’, como concluiu o juízo sentenciante, mas sim discricionariedade da instituição de ensino “em completa revelia à real vontade da apelante”, que não desejava alteração contratual para o regime domiciliar, e sim cancelamento. Ocorre que o protocolo de cancelamento do pedido anterior de trancamento foi requerido e assinado pela própria estudante. Em seguida, às 17h42, por meio do protocolo no 0057507/2015 (ID 42815629, fl. 3), a apelante registrou novo requerimento para “enquadrar em regime especial”, solicitando, de próprio punho: “Eu, Érika Rejane Barros da Silva, venho requerer regime domiciliar devido a gestação de 8 meses e 25 dias” Em que pesem suas alegações recursais, inexistem nos autos indícios de que o cancelamento do pedido anterior de trancamento e a posterior solicitação para regime especial, tendo em vista sua gravidez, foram atitudes tomadas à sua revelia, por mera discricionariedade da instituição de ensino. A mudança em suas solicitações, ainda que realizada de forma célere, foram todas solicitadas pela própria estudante, o que torna inverossímil a alegação de que o cancelamento não foi efetuado por falha na prestação do serviço da apelada. O último requerimento protocolado e assinado foi o de inclusão em regime especial, de maneira que inexistem motivos para que a apelante não soubesse que seu vínculo com a instituição de ensino permanecia ativo e, portanto, deveria arcar com as prestações mensais. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas do contrato celebrado entre as partes e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 405 do CCB e 240 do CPC, pois a Corte Superior tem decidido que "nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento" (AgInt no AREsp n. 1.529.404/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: REsp 2069886/SC, RELATOR(A) Ministra REGINA HELENA COSTA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023; e REsp 2083785/RS, RELATOR(A) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/08/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 373, inciso II, do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos, tidos por violados”. (AgInt no REsp n. 2.067.507/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015